Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-52.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007953-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CHAPADA DAS SAFIRAS - CNPJ: 44.940.261/0001-67 (APELANTE), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), RODRIGO AGUIAR BARAO - CPF: 022.790.951-81 (APELANTE), MAURINDO LIMA DA SILVA - CPF: 551.850.021-15 (APELADO), RODRIGO AGUIAR BARAO - CPF: 022.790.951-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS SAFIRAS

APELADO:

MAURINDO LIMA DA SILVA

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO
–
INDEFERIMENTO INICIAL
–

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS QUE ESTABELECERAM O VALOR DA COTA CONDOMINIAL OBJETO DA EXECUÇÃO

–

BOLETOS DE COBRANÇA E PLANILHAS QUE NÃO SUPREM A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA

–
FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

–

INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

–
I
NÉRCIA DO AUTOR

–
–

FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

–
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A partir da vigência do atual CPC, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício passou a ser considerado título executivo extrajudicial
(
art

784, inciso X
do CPC).

As contribuições condominiais
devem estar previstas na respectiva convenção, ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Ademais, com o fito de conferir a indispensável liquidez ao título executivo extrajudicial, requisito essencial previsto no art. 783, do CPC, a convenção ou ata de assembleia deve trazer de forma expressa o valor nominal da cota condominial.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos
arts
. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial
(
art. 321, parágrafo único, do CPC)
.

O juiz não resolverá o mérito quando

indeferir a petição inicial

(
Art. 485
, I CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
23
2094672
)
proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que, nos autos da
Ação De Execução De Dívida De Condomínio, ajuizada por Condomínio Do Edifício Residencial Chapada Das Safiras
em face de
MAURINDO LIMA DA SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Tendo em vista que a petição inicial não atendeu aos requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil, não tendo a parte autora atendido a determinação deste Juízo, embora devidamente intimada, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte,JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do aludido diploma legal.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende que sentença seja anulada, com retorno dos autos à origem, ante a dispensabilidade dos documentos não juntado aos autos.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
. nº
232323686
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS SAFIRAS

APELADO:
MAURINDO LIMA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Defende que sentença seja anulada, com retorno dos autos à origem, ante a dispensabilidade dos documentos não juntado aos autos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Condomínio Do Edifício Residencial Chapada Das Safiras
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-MT
, que
nos autos da Ação De Execução De Dívida De Condomínio, ajuizada em face de
Maurindo
Lima Da Silva
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito
.

Afirma a parte recorrente, que o
decisum
fustigado deve ser anulado com retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

Segue afirmando que o juízo sentenciante não andou bem ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito em resolução do mérito, pois, a ausência de
descrição do valor da taxa condominial
na ata da assembleia
não invalida a
executividade do título que instrui a presente ação, tendo em vista a dispensabilidade da ata de assembleia
.

Pois bem.

É sabido, que a
partir da vigência do
CPC
o crédito referente às contribuições ordinárias

ou extraordinárias de condomínio edilício passou a ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

X -
o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

Conforme se extrai do referido dispositivo, as contribuições devem estar

previstas na respectiva convenção, ou aprovadas em assembleia geral, desde que

documentalmente comprovadas.

Ademais, com o fito de conferir a indispensável liquidez ao título executivo

extrajudicial, requisito essencial previsto no art.
783
, do
CPC
, a convenção ou ata de

assembleia deve trazer de forma expressa o valor nominal da cota condominial.

No caso dos autos, verifica-se que, apesar do condomínio
apelante
ter juntado aos autos
boletos que supostamente comprovam a inadimplência
(
ID
n
º
23209465
6
),
deixou de aportar aos autos a
ata da assembleia geral ou convenção de condomínio que
estabeleceu os valores das taxas condominiais referente aos anos que
o apelado estava inadimplente e são objetos de execução
,
bem como a matrícula atualizada da unidade objeto da presente execução.

No
utro giro
, em que pese haver a
planilha originária dos débitos e evolução do quantum a ser pago
,
igualmente não há qualquer estipulação expressa de qual seria o valor a ser pago por cada unidade autônoma.

Nesse sentido, diante a inexistência de qualquer prova documental capaz de conferir liquidez à obrigação executada, impõe-se a
manutenção do indeferimento da petição inicial, sob pena de eventual nulidade d
a execução deflagrada, nos termos dos art.
783
e
803
,
I
, do
CPC
.

Ademais, é sabido que
o título será revestido de liquidez quando não deixar dúvidas em relação ao seu objeto e expressar a importância da prestação, de acordo com o montante previamente aprovado em assembleia.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO
– COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS – ATAS DE ASSEMBLEIA APRESENTADAS - TÍTULO
LÍQUIDO
E EXIGIVEL
– NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Resta comprovada a exigibilidade do título executado, nos termos do artigo 784, X, do CPC, mediante juntada nos autos dos respectivos comunicados e das Atas das Assembleias que aprovaram os valores de todas as cotas condominiais cobrados pelo Recorrido; bem como, planilhas detalhadas diante ‘Termo de Acordo’ formulado pelo condomínio e recorrido, em que não demonstram excesso de execução.

(N.U 1034512-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Desta feita, penso que
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do art
igo
3
20 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, o juiz poderá
indeferir a petição inicial, desde que
oportunizado o prazo para o autor acostar aos autos

documentos indispensáveis para a propositura da ação
, nos termos do artigo 321,
§

único e 485, I, ambos do Código de Processo Civil
.

Senão vejamos:

Art. 321.O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:

I-
indeferir
a petição inicial;

Desta forma, no caso em apreço,
deve ser mantid
o
o indeferimento da petição inicial, haja vista, que apesar da devida intimação
(ID nº 232094670)
para
apresentação dos
documentos
hábeis a conferir
liquidez ao débito apresentado, o autor da ação, ora apelante, manteve-se inerte.

Outrossim, necessário salientar, que ao contrário das alegações da parte recorrente, percebe-se que não houve qualquer pedido
para dilação do prazo para juntada dos referidos documentos
, sendo que na petição de 232094663, apenas houve a manifestação quanto a justiça gratuita, outrora indeferida.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024